Tribunal: TJDFT
Processo: 0738737-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738737-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HENRY FORD TELLES MATHNE AGRAVADO: AGROPECUARIA MANGUEIRAL DO CRIXAS LTDA - ME DESPACHO Processo incluído na 08a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (16/03 a 23/03). A agravada-executada pede a exclusão do processo da pauta virtual e inclusão em julgamento presencial, para que seja facultada a realização de sustentação oral (id. 33416394). A controvérsia recursal não comporta sustentação oral, observado o disposto no art. 937 do CPC e no art. 110 do RITJDFT. Isso posto, indefiro o pedido de sustentação oral formulado pela agravada-executada (id. 33416394). Mantenha-se o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora